Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700268-21.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. D E S P A C H O Encaminhe-se os autos ao Ministério Público e aguarde-se a manifestação. Brasília, 20 de maio de 2022 10:04:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador